Tribunal: STM
Processo: 7000512-70.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000512-70.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR E MARCELO MARQUES DE
AZEVEDO
ADVOGADOS: DIEGO GUEDES DA SILVA (OAB: DF51349), ALINE MENEZES DIAS (OAB:
DF29261), WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA (OAB: DF17390), SIMONE MARTINS DE
ARAUJO MOURA (OAB: DF 17540)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, nos
autos do Inquérito Policial Militar nº 0000019-68.2015.7.04.0004, que rejeitou a
Denúncia oferecida em desfavor dos Indiciados Cel R1 MARCELO MARQUES DE
AZEVEDO e Cel R1 PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR, nos termos do art.
78, alínea "b", do CPPM, na forma do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Advogado de Defesa, Dr. Diego
Guedes da Silva.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000512-70.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: MARCELO MARQUES DE AZEVEDO E PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR.
ADVOGADOS: DR. DIEGO GUEDES DA SILVA (OAB: DF51349), DRA. ALINE MENEZES DIAS
(OAB: DF29261), DR. WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA (OAB: DF17390), DRA. SIMONE MARTINS
DE ARAUJO MOURA (OAB: DF 17540) E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES
PREVISTOS NO ART. 303, §1º, E NO ART. 320 DO CPM. PECULATO. DESVIO
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFIQUEM
A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO-CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I - Atua acertadamente o julgador que rejeita Denúncia oferecida
pelo Parquet Castrense sem a existência de comprovação de indícios de autoria
em relação aos denunciados.
II - A Exordial Acusatória deve trazer em seu bojo a indicação de elementos
fáticos aptos a justificar a instauração de um processo-crime, não sendo possível
que o Órgão Ministerial se baseie em meras deduções ao oferecê-la.
III - Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento por videoconferência, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, nos autos do
Inquérito Policial Militar nº 0000019-68.2015.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor dos Indiciados Cel R1 MARCELO MARQUES DE AZEVEDO e Cel R1 PEDRO ALCÂNTARA
DE REZENDE JÚNIOR, nos termos do art. 78, alínea "b", do CPPM.

Brasília, 24 de fevereiro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDOS: MARCELO MARQUES DE AZEVEDO E PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR.
ADVOGADOS: DR. DIEGO GUEDES DA SILVA (OAB: DF51349), DRA. ALINE MENEZES DIAS
(OAB: DF29261), DR. WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA (OAB: DF17390), DRA. SIMONE MARTINS
DE ARAUJO MOURA (OAB: DF 17540) E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a
Decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar, proferida nos autos do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004,
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Cel R1 MARCELO MARQUES DE AZEVEDO e
do Cel R1 PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR.
2. Consta dos autos que o Parquet Castrense denunciou os referidos Oficiais como incursos no
art. 303, §1º, e no art. 320, por cinco vezes, na forma do art. 79, c/c o art. 53, caput, todos do
Código Penal Militar, tendo como subsídio a investigação procedida nos autos do Inquérito
Policial Militar nº 0000019-68.2015.7.04.0004 e nos autos apensos que, supostamente,
apontam os Oficiais como autores dos crimes de peculato e de violação do dever
funcional com o fim de lucro durante as obras de implantação do novo Centro de Instrução
e Adaptação da Aeronáutica, sediado em Lagoa Santa-MG (Evento 204, doc. 3, do Processo
nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
3. As investigações tiveram início na 35ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Belo
Horizonte/MG, em virtude de uma notícia-crime formulada pela engenheira Eliane Garcia
Santos, contratada pela organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP)
denominada Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico do
Controle do Espaço (CTCEA) para exercer, em conjunto com outros militares e agentes civis, a
função de fiscalização das obras realizada pela empresa SCHAHIN Engenharia naquele local.
4. Após o término das investigações, o Ministério Público Federal ofereceu Denúncia contra os
militares JOSÉ GERALDO FERREIRA MALTA, MARCELO MARQUES DE AZEVEDO, SÍLVIO ANTÔNIO
DE ARRUDA, ANTÔNIO LUIZ CARNEIRO, PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR e contra o
civil ARCHIMEDES REINCK DE AZEVEDO, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 92
da Lei nº 8.666/1993.
5. Todavia, ao examinar os autos do Inquérito Policial, o magistrado da Justiça Federal
entendeu que os fatos supostamente praticados pelos denunciados ofenderam o patrimônio
sob a Administração Militar, devendo considerar a suposta conduta praticada como crime
militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPPM, c/c os arts. 324 e 339, ambos do
CPM. Assim, o Juiz Federal da 35º Vara Federal/SJMG declinou da competência e determinou a
remessa dos autos à Auditoria da 4ª CJM (Evento 1, doc. 13, fls. 4-11 do Processo nº 0000019-
68.2015.7.04.0004).
6. Em virtude de suposta participação de Oficial General, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
em Minas Gerais manifestou-se pela remessa dos autos a esta Corte Castrense, que detém a
competência originária para o processamento e julgamento de oficiais generais das Forças

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
Armadas, em observância ao disposto no art. 123 da Lei Complementar nº 75/1993 e no art.
6º, inciso I, alínea "a", da LOJMU, razão pela qual a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditora
da Auditoria da 4ª CJM determinou a remessa dos autos a esta Corte Especializada (Evento 1,
doc. 13, fls. 18-20 e fls. 50-54 do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
7. Após diligências, irresignada com o Decisum de declínio de competência proferido pela
Justiça Federal, a Procuradoria-Geral da JMU manifestou-se pela incompetência da Justiça
Militar da União para processar e julgar o feito, requerendo que o STM suscitasse conflito
negativo de competência perante o Supremo Tribunal Federal (Evento 1, doc. 14, fls. 15-33 do
Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
8. Em virtude disso, à época, foi distribuído a este Relator o Conflito de Competência nº 19-
68.2015.7.04.0004, cujo julgamento ocorreu em 17/05/2016. Durante a assentada, o Plenário
do STM negou provimento ao Conflito suscitado pelo Parquet Castrense, mantendo a
competência da JMU e restituindo os autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para que
fosse empreendida a eventual adequação típica das pluralidades de condutas narradas nos
autos e no procedimento investigatório já em trâmite no MPM, requerendo ou determinando as
diligências que entendesse cabíveis em sede de IPM.
9. O Acórdão restou assim ementado:
"DECLINATORIA FORI PROMOVIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL POR ENTENDER QUE
OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA ESTÃO SUBSUMIDOS NOS DELITOS
CAPITULADOS NOS ARTS. 324 E 339 DO CPM. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO MPM PARA QUE O STF DEFINA A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL, ENTENDENDO QUE SE TRATA DA PRÁTICA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 96 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DA
JMU.
I - A simples alegação de violação da Lei nº 8.666/1993 não pode anular, por si
só, a vis attractiva decorrente da especialidade do crime Militar, tendo em vista
que os fatos narrados nos autos cuidam de crime cometido por militar em
situação de atividade ou por civil contra o patrimônio sob a Administração Militar,
à luz do art. 9º, incisos II, alínea "e", e III, alínea "a", do CPM.
II - Os autos noticiam fatos que, em tese, induz em reconhecimento da
competência ratione materiae da Justiça Militar da União, bem como da
competência ratione personae em razão da notícia de participação de oficial-
general. Além disso, há possibilidade jurídica de ser estabelecida a conexão
instrumental ou probatória, na forma do art. 99, alínea "c", do CPPM, entre os
fatos relativos às citadas imputações e os fatos referentes à apuração de
supostas práticas corruptivas por ocasião da execução do contrato pactuado
entre a Administração Militar e determinada empresa.
Conflito negativo de competência conhecido e não provido. Reconhecimento da
competência da JMU. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Conflito de Competência nº 0000019-
68.2015.7.04.0004. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 17/05/2016, Data de Publicação: 06/06/2016)
10. Em razão do reconhecimento da competência da JMU, originou-se o Inquérito Policial Militar
nº 205-80.2016.7.00.0000/DF, também distribuído a este Ministro Relator.
11. Conclusos os autos ao ilustre Procurador-Geral da Justiça Militar, este requereu o
arquivamento do IPM em relação ao primeiro fato denunciado pelo MPF (alteração da norma de
medição do Contrato 17/CIAAR/2009), tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
estatal do tocante ao crime previsto no art. 324 do CPM. Requereu, ainda, a remessa dos autos
para a Auditoria da 4ª CJM para apreciação da segunda imputação (antecipação de
pagamentos à empresa SCHAHIN) contida na Denúncia ofertada pelo MPF, por não haver
imputação em desfavor de oficial-general que justificasse a competência desta Corte (Evento
1, doc. 16, fls. 44-59 do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
12. Diante disso, proferi decisão determinando o arquivamento do IPM em relação ao primeiro
fato denunciado pelo MPF e deferi a remessa dos autos à Auditoria da 4ª CJM no tocante ao
processamento do segundo fato denunciado (Evento 1, doc. 17, fls. 1-6 do Processo
nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
13. Dando-se prosseguimento às investigações, o MPM verificou a existência de outro Inquérito
Policial Militar (IPM nº 6-98.2017.7.04.0004 - Autos Apensos), instaurado por requisição da
Procuradoria de Justiça Militar em Minas Gerais, em razão de investigação levada a efeito nos
autos de Notícia de Fato, com a finalidade de apurar eventual prática de corrupção passiva
pelo civil Antônio Luiz Carneiro e pelo Cel R1 Marcelo Marques de Azevedo durante a realização
do Contrato nº 17/CIAAR/2009.
14. Em virtude de haver relação fática e probatória entre o citado IPM e os presentes autos, a
pedido do Órgão Ministerial, o Juízo determinou a reunião dos Inquéritos Policiais.
15. Ainda, foi determinada a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos, sendo autuada
a QSB nº 0000053-72.2017.7.04.0004, que não demonstrou informações relevantes quanto a
transações suspeitas (Evento 1, docs. 1- 4 do Processo nº 0000053-72.2017.7.04.0004).
16. Concluídas as investigações, o Parquet Castrense apresentou Manifestação requerendo a
declaração de extinção da punibilidade, em virtude do advento da prescrição, em relação
aos Coronéis da Reserva Remunerada da Aeronáutica MARCELO MARQUES DE AZEVEDO,
PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR e SILVIO ANTONIO DE ARRUDA, e do civil ANTONIO
LUIZ CARNEIRO, em relação ao 1º fato (alteração da norma de medição), entendendo que o
crime estaria previsto no art. 324 do CPM e no art. 92 da Lei nº 8.666/93 (Evento 204, doc. 2,
do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004). Na mesma ocasião, ofereceu Denúncia em
desfavor dos referidos militares e do civil (Evento 204, doc. 3, do Processo nº 0000019-
68.2015.7.04.0004).
17. Em relação aos Recorridos MARCELO MARQUES DE AZEVEDO E PEDRO ALCÂNTARA DE
REZENDE JÚNIOR, narra a Exordial Acusatória, em síntese, que os supostos fatos cometidos
ocorreram da seguinte forma:
"(...) relatada a origem e desdobramentos da investigação, tem-se que o objeto
principal refere-se às condutas perpetradas pelos ora denunciados no curso da
execução do Contrato nº 17/CIAAR/2009, notadamente quanto à realização de
pagamentos indevidos, sem a contraprestação por parte da aludida empresa, no
período de novembro de 2010 a dezembro de 2011, vindo a causar prejuízos ao
erário na vultosa quantia de R$ 10.462.455,92 (dez milhões, quatrocentos e
sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, noventa e dois
centavos), sem atualização monetária, pelo que, o Ministério Público Militar, nesta
oportunidade, ratifica, em parte, os fatos narrados na peça acusatória formulada
pelo Ministério Público Federal perante o Juízo da Subseção Judiciária Federal de
Belo Horizonte/MG, assim como, em acréscimo, descreve outros fatos que
também configuram ilícitos penais militares.
(...)
Considerando este robusto conjunto probatório, restaram comprovadas a
materialidade e respectivas autorias delitivas, pois os denunciados, agindo livre e
conscientemente,na condição de agentes administrativos responsáveis pela

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
fiscalização e gestão da execução física e orçamentária do Contrato nº
17/CIAAR/2009, notadamente dos recursos públicos sob Administração
Castrense, tudo em concurso de pessoas e de crimes, incorreram nas seguintes
infrações penais militares:
1) 1º denunciado - MARCELO MARQUES DE AZEVEDO, Coronel da Reserva
Remunerada da Aeronáutica, na condição de Presidente da Comissão de
Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG (CI-CIAAR-LS), designou os Chefes e
integrantes das Subcomissões de Fiscalização Administrativa, Fiscalização em
Campo e de Integração, sendo que todos os integrantes dessa Comissão de
Implantação eram agentes administrativos responsáveis pela fiscalização e
gestão da execução física e orçamentária do Contrato nº 17/CIAAR/2009,
razão pela qual deveriam zelar pela regularidade da execução contratual, da
fiscalização da obra e da aplicação correta dos recursos sob Administração
Castrense;
- no entanto, no período de novembro e dezembro de 2010 e abril a dezembro de
2011, em conluio com os demais denunciados, seus subordinados, aprovou as
Análises de Medição nº 09,10, 18, 19 e 20, mesmo sabendo que eram
ideologicamente falsas, as quais foram elaboradas e verificadas (revisadas)
pelos codenunciados Cel ARRUDA e Eng. Civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO (3º e 4º
denunciados), com base nas Tabelas de Pagamento (medição), também
ideologicamente falsas, encaminhadas pela empresa SCHAHIN, por meio do
então engenheiro civil ARCHIMEDES (falecido posteriormente em 5/3/2017), pois
mencionavam como realizados serviços que não tinham sido executados,
inclusive os referentes aos Cadernos de Procedimentos de Testes de Registro de
Resultados (CPTRR) que não estavam preenchidos, pela ausência de testes de
resultados e não emissão do respectivo Termo de Aceitação pela Comissão de
Implantação do CIAAR, vindo a implementar medidas administrativas que
resultaram no desvio de recursos públicos em favor da aludida empresa,
notadamente a informação à aludida empresa dos valores a serem pagos pelo
CIAAR e a solicitação da remessa das notas fiscais correspondentes, com base
nessas análises de medição, sendo certo que tais notas fiscais também eram
ideologicamente falsas - pois descreviam a execução integral dos serviços
referentes às medições 09, 10, 18, 19 e 20 -, as quais foram recebidas e
falsamente certificadas pelos denunciados Cel REZENDE, Cel ARRUDA e o próprio
Cel AZEVEDO, Presidente da Comissão de Implantação, que posteriormente
realizava a liquidação da respectiva nota fiscal com o pagamento indevido,
mediante emissão da ordem bancária correspondente, tendo conhecimento de
que as referidas notas fiscais e as análises de medição eram ideologicamente
falsas, assim como violou seus deveres funcionais aos quais estava obrigado, em
razão da designação recebida (incumbência) para exercer a fiscalização da
execução física e orçamentária do contrato, inclusive a gestão dos recursos sob
administração castrense a serem aplicados na aludida obra, pelo que beneficiou
a empresa SCHAHIN, a qual obteve não apenas especulativamente vantagem
pessoal no aludido contrato, mas efetivamente vantagem patrimonial, eis que
recebeu vultosa quantia por serviços não executados, resultando tais condutas
no desvio de recursos públicos em benefício da aludida empresa, tudo em
detrimento da Administração Militar, pelo que incorreu no artigo 303, §1º, e no
artigo 320, por cinco vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53,caput , tudo do
Código Penal Militar (peculato-desvio e violação do dever funcional com o fim de
lucro, em concurso de crimes e de agentes).
2) 2º denunciado - PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR, Coronel da Reserva

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
Remunerada da Aeronáutica, na condição de Chefe da Subcomissão de
Fiscalização Administrativa da Comissão de Implantação do CIAAR em Lagoa
Santa/MG (CI-CIAAR-LS), o qual deveria zelar pela regularidade da execução
contratual, da fiscalização da obra e da aplicação correta dos recursos sob
Administração Castrense;
- no entanto, em conluio com os demais denunciados, concorreu para o êxito da
empreitada criminosa, uma vez que tinha conhecimento de que as Tabelas de
Pagamento encaminhadas pela empresa SCHAHIN e as respectivas Análises de
Medição 09, 10, 18, 19 e 20, eram ideologicamente falsas, as quais foram
aprovadas pelo Presidente da Comissão de Implantação, vindo a aderir a tais
condutas dos demais codenunciados, pois foi quem verificou (revisou) a Análise
de Medição 09 e aprovou a Análise de Medição 10, as quais continham inúmeros
serviços não executados inclusive os relativos ao CPTRR, sendo certo que, com
base nessas análises de medição, recebeu as notas fiscais correspondentes,
também ideologicamente falsas, ratificou o ateste de serviços que não foram
executados, assim como autorizou a liquidação dessas notas fiscais com o
consequente pagamento, mediante emissão das ordens bancárias,
resultando no desvio de recursos públicos em benefício da aludida empresa,
violou seus deveres funcionais aos quais estava obrigado, em razão da
designação recebida (incumbência) para exercer a Chefia da Subcomissão de
Fiscalização Administrativa, notadamente a gestão dos recursos sob
administração castrense a serem aplicados na aludida obra, pelo que beneficiou
a empresa SCHAHIN, a qual obteve não apenas especulativamente vantagem
pessoal no aludido contrato, mas efetivamente vantagem patrimonial, eis que
recebeu vultosa quantia por serviços não executados, resultando tais condutas
no desvio de recursos públicos em benefício da aludida empresa, tudo em
detrimento da Administração Militar, pelo que incorreu no artigo 303, §1º, e no
artigo 320, por cinco vezes, na forma do art. 79, c/c art. 53, caput, tudo do
Código Penal Militar (peculato-desvio e violação do dever funcional com o fim de
lucro, em concurso de crimes e de agentes).
(...)" (Evento 204, doc. 3, do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
18. Após o oferecimento da Denúncia, o MPM apresentou outra Manifestação requerendo o
arquivamento do IPM nº 0000006-98.2017.7.04.0004, que investigava a suposta prática de
crime de corrupção passiva praticado pelo Cel R1 MARCELO MARQUES DE AZEVEDO e pelo
engenheiro civil ANTONIO LUIZ CARNEIRO, por ausência de elementos probatórios suficientes
que indicassem o cometimento do suposto crime (Evento 206 do Processo nº 0000019-
68.2015.7.04.0004).
19. Acerca dos pedidos ministeriais de arquivamento do feito quanto às condutas relativas à
alteração da norma de medição, previstas no art. 324 do CPM e no art. 92 da Lei nº 8.666/93 e
à suposta prática de corrupção passiva, o Juiz Federal Substituto da JMU proferiu decisão com o
seguinte teor:
"(...)
I - Quanto ao pedido de arquivamento das condutas praticadas por
Marcelo Marques de Azevedo, Pedro de Alcântara de Rezende Júnior,
Silvio Antonio de Arruda e Antonio Luiz Carneiro relativas a alteração da
norma de medição

O MPM argumenta que tais condutas poderiam, ao menos em tese, corresponder
aos delitos previstos nos artigos 324 do CPM e 92 da Lei 8.666/93:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
(...)
Assim, considerando que entre a data do fato (anos de 2010 e 2011) e a data de
hoje se passaram mais de 08 (oito) anos, o pedido Ministerial de arquivamento
das condutas ante a prescrição da pretensão punitiva estatal merece ser
acolhido.
(...)
I - Quanto ao pedido de arquivamento das condutas praticadas por
Marcelo Marques de Azevedo e Antonio Luiz Carneiro, de corrupção
passiva quando de suas atuações como integrantes da Comissão de
Implantação do novo CIAAR
Apesar dos esforços realizados pela equipe de investigação, não se logrou êxito
na localização de indícios de autoria e/ou materialidade delitiva envolvendo
Marcelo Marques de Azevedo e Antonio Luiz Carneiro em condutas que poderiam
configurar delito de corrupção passiva, o que conduz ao acolhimento do pleito
Ministerial.

II - Decisão de arquivamento parcial

Assim, acolho integralmente os pedidos Ministeriais e determino o
ARQUIVAMENTO PARCIAL DO FEITO em relação às condutas de:
1) Marcelo Marques de Azevedo, Pedro de Alcântara de Rezende Júnior,
Silvio Antonio de Arruda e Antonio Luiz Carneiro relativas a alteração da
norma de medição, presente no 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/CIAAR/2009,
dada a extinção de suas punibilidades ante a prescrição da pretensão punitiva
estatal, nos termos do artigo 123, inciso IV, do CPM c/c artigo 397 do CPPM;
(...)
3) Marcelo Marques de Azevedo e Antonio Luiz Carneiro, dada a ausência
de indícios de autoria e de materialidade delitiva de crimes de corrupção passiva
quando de suas atuações como integrantes da comissão para a instalação do
novo CIAAR, nos termos do artigo 397 do CPPM.
(...)" (Grifos no original) (Evento 212 do Processo nº 0000019-
68.2015.7.04.0004).
20. Quanto à Denúncia oferecida pelo MPM, em decisão proferida em 6/2/2020, o Juiz Federal
Substituto da JMU rejeitou-a em relação às imputações contra o Cel R1 MARCELO MARQUES DE
AZEVEDO e contra o Cel R1 PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR, conforme trecho da
Decisão in litteris:
"(...)
I - Com relação à imputação a Marcelo Marques de Azevedo
De acordo com a denúncia, na condição de Presidente da Comissão de
Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG, no período de novembro e dezembro
de 2010 e abril a dezembro de 2011, em conluio com os demais denunciados,
seus subordinados, aprovou as Análises de Medição nº 09, 10, 18, 19 e 20,
mesmo sabendo que eram ideologicamente falsas. A partir delas, foram geradas
notas fiscais ideologicamente falsas e foram permitidos desvios de recursos
públicos para pagamentos indevidos à Empresa Schahin Engenharia. Por tais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
razões, a ele foram imputados os delitos previstos no artigo 303, §1º, e no artigo
320, por cinco vezes, na forma do artigo 79 c/c artigo 53, caput, todos do Código
Penal Militar.
Durante seu depoimento, em fls. 490-492, em nenhum momento o denunciado
Marcelo Marques de Azevedo afirmou que sabia que as análises de medição
apontadas na denúncia eram ideologicamente falsas. Disse que os pagamentos
foram realizados com base nos relatórios de campo elaborados pela Subcomissão
de Fiscalização de Campo, que atestavam a realização dos serviços pela Empresa
Schahin Engenharia.
Em todos os demais depoimentos colhidos nos autos ninguém afirmou que
o denunciado Marcelo Marques de Azevedo sabia que as análises de medição
continham dados ideologicamente falsos.
Um outro ponto que merece atenção é a atribuição do denunciado Marcelo
Marques de Azevedo: a ele, na qualidade de Presidente da Comissão de
Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG, não competia a realização in loco da
inspeção de cada medição realizada por seus subordinados. A aprovação que lhe
cabia realizar era acerca do cumprimento das formalidades para a liberação dos
pagamentos, ocasião em que examinaria os documentos apresentados por seus
subordinados. Vige, aqui, o princípio da confiança, em que um integrante de um
escalão superior confia em seus subordinados, desde que não haja razão para
eventual desconfiança, do que não há indícios nos autos.
Ademais, a testemunha Priscila Elma da Cruz Silva, fls. 81-82, referindo-se à
análise de medição nº 21, disse que explicou ao denunciado Marcelo Marques de
Azevedo as razões da não aprovação da medição apresentada, tendo sido
chamada dois dias depois pelo Brigadeiro Araújo para prestar esclarecimentos. A
testemunha Enio Marcos Salim, fls. 132-132v, disse que foi o denunciado Marcelo
Marques de Azevedo quem reportou os fatos ao Brigadeiro Araújo. Ora, pelo teor
dos depoimentos prestados, não há nenhum indício de que o denunciado Marcelo
Marques de Azevedo participasse de suposto conluio para o desvio de verbas
públicas. Do contrário, teria agido para tentar neutralizar a comunicação
realizada pela testemunha Priscila Elma da Cruz Silva.
Desta forma, dada a ausência de indícios do denunciado com relação à
suposta fraude praticada, bem como a inexistência de elementos de que
participou do conluio relatado pelo MPM, a denúncia não será acolhida
com relação a este denunciado.
II - Com relação à imputação a Pedro Alcântara de Rezende Júnior
De acordo com a denúncia, na condição de Chefe da Subcomissão de
Fiscalização Administrativa da Comissão de Implantação do CIARR em Lagoa
Santa-MG, o denunciado Pedro de Alcântara de Rezende Júnior, em conluio com
os demais denunciados, concorreu para o êxito da empreitada criminosa, pois
tinha conhecimento de que as Tabelas de Pagamento encaminhadas pela
empresa Schahin e as respectivas Análises de Medição 09, 10, 18, 19 e 20
eram ideologicamente falsas. O denunciado Pedro de Alcântara de Rezende
Júnior foi quem verificou (revisou) a Análise de Medição 09 e aprovou a Análise
de Medição 10, as quais tinham inúmeros serviços não executados. Por tais
razões, a ele foram imputados os artigos 303, §1º, e o artigo 320, por cinco
vezes, na forma do artigo 79 c/c artigo 53, todos do CPM.
Em seu depoimento, fls. 427-428, afirmou que nunca teve qualquer atribuição de
fiscalizar a execução física da obra. Sua afirmação se coaduna com a natureza da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
função que ocupava, a de Chefe da Subcomissão de Fiscalização Administrativa.
Em nenhum depoimento colhido nos autos há menção de que o denunciado
Pedro de Alcântara de Rezende Júnior sabia de eventual falsidade ideológica que
constava das análises de medição 09, 10, 18, 19 e 20. Ademais, o fato de ser o
revisor de uma análise de medição (a de número 9) não significa que esteve no
canteiro de obras e observou que serviços não haviam sido executados. Muito
menos que ao realizar a aprovação formal da análise de medição 10 sabia da
suposta fraude de seus dados. Assim, não há nenhum indício de que o
denunciado Pedro de Alcântara de Rezende Júnior tenha participado de
eventual conluio para a prática dos delitos narrados pelo MPM, razão
pela qual a denúncia não será aceita contra ele.
(...)" (Grifos nossos) (Evento 211 do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
21. Dessa decisão, foi expedida intimação para o Ministério Público Militar em 9/3/2020 (Evento
213 do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004), confirmada em 13/3/2020 (Evento 214 do
mesmo Processo), tendo sido o presente recurso interposto tempestivamente em 16/3/2020
(Evento 215 do mesmo Processo).
22. Em suas razões (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000512-70.2020.7.00.0000), o membro
do Parquet Castrense reitera o conteúdo da Denúncia e argumenta que a decisão do juízo a
quo não deve prosperar, tendo em vista a existência de indícios da autoria e da materialidade
dos crimes narrados na Denúncia, diante do farto conjunto probatório colhido na inquisa.
23. Além disso, alega que a negativa delitiva por parte dos denunciados não tem o condão de
justificar a rejeição da Exordial Acusatória, uma vez que poderão comprovar suas versões
durante a instrução processual criminal, o que não é possível ser feito nesta fase, posto que
vige o princípio in dubio pro societate, razão pela qual entende que a decisão monocrática
deve ser desconstituída e a denúncia recebida, com o prosseguimento do feito.
24. Em contrarrazões, a Defesa Constituída do Cel R1 Marcelo Marques de Azevedo pugna pela
manutenção da decisão impugnada e pelo desprovimento do recurso interposto, ante a
ausência de justa causa para a instauração da Ação Penal Militar, bem como pela inexistência
de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas em desfavor do Recorrido (Evento
1, doc. 2, do Processo nº 7000512-70.2020.7.00.0000).
25. A Defensoria Pública da União, atuando em favor do Cel R1 Pedro Alcântara de Rezende
Júnior, pugna pela rejeição do recurso ora interposto pelo MPM, com a consequente
manutenção da decisão de 1ª instância, diante da ausência de elementos probatórios mínimos
aptos a ensejar a deflagração da Ação Penal Militar, além da inexistência de indícios mínimos
de autoria e da ausência de justa causa da Ação Penal (Evento 1, doc. 3, do Processo nº
7000512-70.2020.7.00.0000).
26. Em observância ao juízo de retratação, previsto no art. 520 do CPPM, o Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 4ª CJM manteve a decisão ora recorrida. (Evento 271 do Processo
nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
27. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio de Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR, manifesta-se pelo
conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 10).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157

VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi
tempestivamente interposto pelo recorrente. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão
preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. O Ministério Público Militar interpôs o presente Recurso com o intuito de ver reformada a
Decisão do Juiz Federal da Auditoria da 4ª CJM que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor
do Cel R1 MARCELO MARQUES DE AZEVEDO e do Cel R1 PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE
JÚNIOR.
3. No mérito, não assiste razão ao Parquet.
4. A rejeição da Denúncia foi sustentada na ausência de indícios de autoria dos Coronéis da
Reserva Remunerada MARCELO MARQUES DE AZEVEDO e PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE
JÚNIOR para a prática dos crimes descritos no art. 303, §1º, e no art. 320, ambos do CPM, com
fundamento no art. 78, alínea "b", do CPPM.
5. Depreende-se dos autos a demonstração de um exaustivo e salutar esforço do Órgão
Ministerial para colher os elementos necessários e capazes de formar a sua opinio delicti, de
acordo com as inúmeras diligências requeridas, relativamente à prática de supostas condutas
que teriam culminado na antecipação de pagamentos à empresa SCHAHIN por serviços não
realizados pela empresa.
6. Segundo o Parquet, o Cel R1 Marcelo Marques de Azevedo, exercendo a função de
Presidente da Comissão de Implantação do CIAAR, teria agido em conluio com os demais
denunciados ao aprovar as Análises de Medição de números 09, 10, 18, 19 e 20, "mesmo
sabendo que eram ideologicamente falsas", tendo em vista que tais análises mencionavam
como realizados serviços que ainda não haviam sido executados, bem como pelo recebimento
das notas fiscais, também consideradas ideologicamente falsas por descrever a execução
integral dos serviços referentes às citadas análises de medição.
7. Tais condutas teriam culminado em medidas administrativas acerca dos valores a serem
pagos pelo CIAAR à empresa SCHAHIN e da solicitação de remessa das notas fiscais
correspondentes aos serviços aprovados mediante as análises de medição, para posterior
recebimento das respectivas notas pelos membros da Comissão, liquidação, emissão de
ordem bancária e o consequente pagamento indevido à aludida empresa.
8. Em razão disso, o Cel R1 Marcelo Marques de Azevedo teria supostamente incorrido na
prática dos crimes descritos nos arts. 303, § 1º (peculato), e 320 (violação funcional com o fim
de lucro), por cinco vezes, na forma do art. 79 c/c o art. 53, caput, todos do Código Penal
Militar.
9. Da mesma forma, entendeu o MPM quanto à participação do Cel R1 Pedro Alcântara de
Rezende Júnior na suposta empreitada criminosa, pois na condição de Chefe da Subcomissão
de Fiscalização Administrativa da Comissão de Implantação do CIAAR, teria agido em conluio
com os demais denunciados ao verificar a Análise de Medição nº 09 e aprovar a Análise de
Medição nº 10 "mesmo sabendo que eram ideologicamente falsas", tendo em vista que tais
análises mencionavam serviços não executados, assim como teria recebido as notas fiscais,
também consideradas ideologicamente falsas.
10. Diante disso, o Recorrido teria recebido as notas fiscais, bem como teria realizado o ateste
dos serviços não executados, autorizando a liquidação das referidas notas, com a emissão de
ordem bancária e o consequente pagamento indevido à aludida empresa.
11. Em razão disso, o Cel R1 Pedro Alcântara de Rezende Júnior teria supostamente

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
incorrido na prática dos crimes descritos nos arts. 303, § 1º (peculato), e 320 (violação
funcional com o fim de lucro), por cinco vezes, na forma do art. 79 c/c o art. 53, caput, todos do
Código Penal Militar.
12. Na opinião do ilustre membro do Ministério Público Militar, os oficiais violaram os seus
deveres funcionais, pois foram designados como membros da Comissão de Implantação do
CIAAR e deviam zelar pela fiscalização física e orçamentária do contrato com a empresa
SCHAHIN, bem como pela gestão dos recursos sob a administração castrense e, ao
supostamente concorrem para que fossem realizados pagamentos indevidos à citada empresa,
supostamente incorreram na prática do crime de peculato, haja vista que a empresa SCHAHIN
recebeu vantagem patrimonial indevida pelos serviços que não executou.
13. Em que pese o esforço empreendido pelo Órgão Ministerial, entendo que o ilustre
Magistrado de piso agiu acertadamente ao proferir decisão rejeitando a Denúncia, haja vista
que restou ausente a comprovação de indícios de autoria em relação aos ora Recorridos.
14. Como pontuado pelo Juízo a quo na decisão ora recorrida, não há quaisquer indícios nos
autos que confirmem que os Coronéis R1 Marcelo Marques de Azevedo e Pedro
Alcântara de Rezende Júnior tinham ciência de que as Análises de Medição e as notas
fiscais eram ideologicamente falsas, uma vez que se referenciavam a serviços não concluídos
pela empresa contratada, como afirmado pelo Órgão Ministerial.
15. Isso porque, dada a natureza da função exercida por ambos, não lhes cabia verificar in
loco se o andamento e a realização dos serviços eram condizentes com as Análises de
Medição, pois tal atribuição era inerente à outra Comissão. Portanto, cabiam-lhes, apenas, as
questões administrativas relativas à execução do contrato.
16. Dessa forma, fica evidente que a Exordial Acusatória não trouxe em seu bojo a indicação
de elementos fáticos que possam justificar a instauração de um processo-crime em desfavor
dos denunciados, inclusive para que se homenageasse o princípio in dubio pro societate. Nesse
aspecto, entendo que não merecem prosperar os argumentos expendidos pelo Recorrente
sustentados na tese de que o Magistrado laborou em equívoco e que sua avaliação seria
prematura e contrária aos autos.
17. Assim, não é possível que o Órgão Ministerial se baseie em meras deduções ao oferecer
Denúncia. Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte Militar, conforme ementa de
julgamento in litteris:
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO A DOIS DOS
DENUNCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Além das já conhecidas condições da ação, o recebimento da Denúncia
pressupõe a presença de elementos indiciários minimamente consistentes. A
ausência desses indícios compromete o desenvolvimento de atividade
jurisdicional, tornando-a inútil para o fim a que se destina.
2. Uma vez que a Denúncia não logrou descrever elementos mínimos da
participação de dois dos denunciados no delito, limitando-se a se
utilizar de meras deduções, imperiosa se faz a manutenção da Decisão
que rejeitou a Inicial em relação a eles.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000766-14.2018.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/3/2019, Data de
Publicação: 18/3/2019) (Grifos nossos).
18. Por esse motivo, adoto os fundamentos do Decisum do Juiz-Federal da JMU como minhas
razões de decidir, nos exatos termos:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
"(...)
I - Com relação à imputação a Marcelo Marques de Azevedo
De acordo com a denúncia, na condição de Presidente da Comissão de
Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG, no período de novembro e dezembro
de 2010 e abril a dezembro de 2011, em conluio com os demais denunciados,
seus subordinados, aprovou as Análises de Medição nº 09, 10, 18, 19 e 20,
mesmo sabendo que eram ideologicamente falsas. A partir delas, foram geradas
notas fiscais ideologicamente falsas e foram permitidos desvios de recursos
públicos para pagamentos indevidos à Empresa Schahin Engenharia. Por tais
razões, a ele foram imputados os delitos previstos no artigo 303, §1º, e no artigo
320, por cinco vezes, na forma do artigo 79 c/c artigo 53, caput, todos do Código
Penal Militar.
Durante seu depoimento, em fls. 490-492, em nenhum momento o
denunciado Marcelo Marques de Azevedo afirmou que sabia que as
análises de medição apontadas na denúncia eram ideologicamente
falsas. Disse que os pagamentos foram realizados com base nos relatórios de
campo elaborados pela Subcomissão de Fiscalização de Campo, que atestavam a
realização dos serviços pela Empresa Schahin Engenharia.
Em todos os demais depoimentos colhidos nos autos ninguém
afirmou que o denunciado Marcelo Marques de Azevedo sabia que as
análises de medição continham dados ideologicamente falsos.
Um outro ponto que merece atenção é a atribuição do denunciado
Marcelo Marques de Azevedo: a ele, na qualidade de Presidente da
Comissão de Implantação do CIAAR em Lagoa Santa/MG, não competia a
realização in loco da inspeção de cada medição realizada por seus
subordinados. A aprovação que lhe cabia realizar era acerca do cumprimento
das formalidades para a liberação dos pagamentos, ocasião em que examinaria
os documentos apresentados por seus subordinados. Vige, aqui, o princípio da
confiança, em que um integrante de um escalão superior confia em seus
subordinados, desde que não haja razão para eventual desconfiança, do que não
há indícios nos autos.
Ademais, a testemunha Priscila Elma da Cruz Silva, fls. 81-82, referindo-
se à análise de medição nº 21, disse que explicou ao denunciado
Marcelo Marques de Azevedo as razões da não aprovação da medição
apresentada, tendo sido chamada dois dias depois pelo Brigadeiro
Araújo para prestar esclarecimentos. A testemunha Enio Marcos Salim,
fls. 132-132v, disse que foi o denunciado Marcelo Marques de Azevedo
quem reportou os fatos ao Brigadeiro Araújo. Ora, pelo teor dos
depoimentos prestados, não há nenhum indício de que o denunciado Marcelo
Marques de Azevedo participasse de suposto conluio para o desvio de verbas
públicas. Do contrário, teria agido para tentar neutralizar a comunicação
realizada pela testemunha Priscila Elma da Cruz Silva.
Desta forma, dada a ausência de indícios do denunciado com relação à suposta
fraude praticada, bem como a inexistência de elementos de que participou do
conluio relatado pelo MPM, a denúncia não será acolhida com relação a este
denunciado.
II - Com relação à imputação a Pedro Alcântara de Rezende Júnior
De acordo com a denúncia, na condição de Chefe da Subcomissão de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 08/03/2021 07:26:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21651af157
Fiscalização Administrativa da Comissão de Implantação do CIARR em Lagoa
Santa-MG, o denunciado Pedro de Alcântara de Rezende Júnior, em conluio com
os demais denunciados, concorreu para o êxito da empreitada criminosa, pois
tinha conhecimento de que as Tabelas de Pagamento encaminhadas pela
empresa Schahin e as respectivas Análises de Medição 09, 10, 18, 19 e 20
eram ideologicamente falsas. O denunciado Pedro de Alcântara de Rezende
Júnior foi quem verificou (revisou) a Análise de Medição 09 e aprovou a Análise
de Medição 10, as quais tinham inúmeros serviços não executados. Por tais
razões, a ele foram imputados os artigos 303, §1º, e o artigo 320, por cinco
vezes, na forma do artigo 79 c/c artigo 53, todos do CPM.
Em seu depoimento, fls. 427-428, afirmou que nunca teve qualquer
atribuição de fiscalizar a execução física da obra. Sua afirmação se
coaduna com a natureza da função que ocupava, a de Chefe da
Subcomissão de Fiscalização Administrativa. Em nenhum depoimento
colhido nos autos há menção de que o denunciado Pedro de Alcântara
de Rezende Júnior sabia de eventual falsidade ideológica que constava
das análises de medição 09, 10, 18, 19 e 20. Ademais, o fato de ser o revisor de
uma análise de medição (a de número 9) não significa que esteve no canteiro de
obras e observou que serviços não haviam sido executados. Muito menos que ao
realizar a aprovação formal da análise de medição 10 sabia da suposta fraude de
seus dados. Assim, não há nenhum indício de que o denunciado Pedro de
Alcântara de Rezende Júnior tenha participado de eventual conluio para a prática
dos delitos narrados pelo MPM, razão pela qual a denúncia não será aceita contra
ele.
(...)
IV - Decisões
Dada a ausência de indícios de autoria de MARCELO MARQUES DE
AZEVEDO e PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR, REJEITO A
DENÚNCIA contra eles oferecida, nos termos do artigo 78, b, do CPPM.
Em havendo o decurso do prazo recursal in albis, remetam-se a Corregedoria da
JMU.
(...)" (Grifos nossos) (Evento 211 do Processo nº 0000019-68.2015.7.04.0004).
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0000019-
68.2015.7.04.0004, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos Indiciados Cel R1
MARCELO MARQUES DE AZEVEDO e Cel R1 PEDRO ALCÂNTARA DE REZENDE JÚNIOR, nos
termos do art. 78, alínea "b", do CPPM.